Tribunal: TJES
Processo: 5000279-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000279-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KARINE SAMPAIO CORREIA GUETLER
RECORRIDO: BANESTES
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000279-92.2021.8.08.0024

RECORRENTE: KARINE SAMPAIO CORREIA

RECORRIDO: BANESTES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO BANCO PARA QUE PUDESSE OBTER O EMPRÉSTIMO OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NARRA A AUTORA QUE EM 29/12/2020 COMPARECEU À AGÊNCIA BANCÁRIA PARA OBTER O EMPRÉSTIMO OFERTADO PELO GOVERNO DO ESTADO, OCASIÃO EM QUE ALEGA TER DIFICULDADES NO ATENDIMENTO, POIS NÃO FOI LOCALIZADA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA QUE JÁ HAVIA SIDO ENVIADA, ALÉM DE LHE EXIGIR QUE FOSSE ABERTA CONTA NA AGÊNCIA, MESMO JÁ SENDO CORRENTISTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM OUTRA LOCALIDADE. ADUZ QUE PRECISOU RETORNAR À AGÊNCIA EM OUTROS DIAS PARA QUE PUDESSE ASSINAR O CONTRATO, ALÉM DO FATO DE QUE ESTE HAVIA SIDO ELABORADO DE FORMA ERRADA, NECESSITANDO DE UM NOVO RETORNO À AGÊNCIA APÓS A CORREÇÃO.
SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE
A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA.
EM SUAS RAZÕES, ADUZ A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, SOBRETUDO PELA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA JULGADO PROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
CONFORME MENCIONADO PELO MAGISTRADO
A QUO,
NÃO HOUVE DEMORA INJUSTIFICADA NA ELABORAÇÃO E CONCLUSÃO DO CONTRATO. ISTO PORQUE, A TRANSFERÊNCIA DE AGÊNCIAS ERA MEDIDA INTERNA NECESSÁRIA PARA A CONCLUSÃO DO EMPRÉSTIMO E CUJA DEMORA NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À REQUERIDA. DESTA FEITA, VERIFICO QUE O PROCEDIMENTO DUROU, AO TODO, OITO DIAS ÚTEIS, JUSTIFICADOS PELOS TRÂMITES INTERNOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS,
IN CASU.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3o, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.